Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE CONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Buscou a parte autora com a presente demanda a restituição do valor de compras fraudulentas e reparação por dano moral em virtude da fraude praticada por terceiro que trocou o cartão de crédito no ato do pagamento.

2. Na contestação, a instituição financeira apresentou alegações difusas sobre a legitimidade da cobrança, a inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil e a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Negou a ocorrência de danos morais e pediu a condenação do autor por litigância de má-fé. A contestação veio desacompanhada de qualquer elemento de prova.

3. No recurso, o banco apresenta as telas do sistema interno e afirma que as operações foram realizadas com “cartão presente e com validação pela tecnologia chip”

4. “O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária”. (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

5. Se o recorrente não impugnou especificamente a matéria na contestação, a tentativa de suplantar essa deficiência no recurso inominado representa inovação no plano recursal vedada pelos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. "A inicial e a contestação fixam os limites da controvérsia. Segundo o princípio da eventualidade toda a matéria de defesa deve ser arguida na contestação" (REsp 301.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 25.6.2001). Recurso parcialmente conhecido.

6. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação e a correção monetária, a partir do desembolso, tal como definido na sentença.

7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor corrigido da condenação.